Tribunal: TJSP
Processo: 0007049-69.2017.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007049-69.2017.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante FÁBIO GARCIA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo exclusivamente para redução da pena que passa a ser
de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007049-69.2017.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No: 41.032
AP. CRIMINAL No: 0007049-69.2017.8.26.0302 Jaú
APTE.: FÁBIO GARCIA
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO: FURTO
Absolvição: Inviabilidade.
Redução da pena: Cabimento.
Atenuação
do
regime
prisional

diminuição
da
indenização mínima: Impossibilidade.
Recurso parcialmente provido.
FÁBIO GARCIA foi condenado como incurso
no art. 155, caput, do Código Penal nas penas de 01 (um) ano, 05 (cinco)
meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 14 (catorze)
dias-multa, mais indenização de R$ 800,00 (oitocentos reais) pelo prejuízo
suportado pela vítima (fls. 278/283).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese fundada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
redução da pena, atenuação do regime prisional e redução da indenização
(fls. 293/297).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007049-69.2017.8.26.0302 -Voto no
3
(fls. 301/302), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento
do apelo (fls. 314/320).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A pretensão recursal demanda parcial acolhida
não em seu aspecto nuclear (absolvição), mas unicamente para
reformulação da dosimetria da pena.
Com efeito, não remanescem dúvidas acerca da
materialidade (fls. 12/14 e 16/17) e autoria do delito, dado que além do
apelante ter confessado a subtração da bateria do caminhão estacionado na
via pública, respaldam ainda a bem lançada condenação as declarações da
vítima, consignando o valor do prejuízo suportado e a ausência de
recuperação do bem, tal qual o depoimento do policial que participou das
diligências dando conta da confissão do réu a partir do momento em que
foi localizada na casa dele a mesma camiseta mostrada no vídeo captado
pelas câmeras de monitoramento que flagraram a ação criminosa.
Referidos elementos probatórios comprovam,
pois, a contento, a prática delitiva promovida pelo apelante, inviabilizando
assim a recepção do pleito absolutório.
Quanto à dosimetria da pena, necessária sua
reformulação porquanto exacerbado o aumento decorrente dos maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007049-69.2017.8.26.0302 -Voto no
4
antecedentes do réu, afigurando-se suficiente para tanto a fração de 1⁄4 face
a multiplicidade de condenações pretéritas (fls. 194/225).
Assim, o novo patamar alcançado passa a ser de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa, já
considerada a compensação entre a confissão e a reincidência.

Inviável a redução da indenização mínima
(oitocentos reais), porquanto foi estimada a partir do valor médio para o
bem (bateria de caminhão), consoante declinado não só pela vítima, mas
também pelos peritos (fls. 16), de modo que preço inferior como alegado é
ônus do qual a Defesa não se desincumbiu de demonstrar.

Também descabida a mitigação do regime
prisional, na medida em que os maus antecedentes aliados à reincidência
justificam a modalidade mais gravosa
compreensão orientada pela
interpretação em sentido contrário da súmula 2691, do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Isso posto, dá-se parcial provimento ao apelo
exclusivamente para redução da pena que passa a ser de 01 (um) ano e 03
(três) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa.
1 É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007049-69.2017.8.26.0302 -Voto no
5
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator